Tribunal: TJSP
Processo: 2118881-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação apresentada pelo Município de Cubatão asseverando que inexiste valores devidos ao servidor porque afastado no período relacionado à reintegração – Decisão que rejeita a impugnação – Recurso pelo Município – Provimento de rigor.
1. Com efeito, impõe-se reconhecer que inexistem valores em favor do servidor na medida em que estava

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação apresentada pelo Município de Cubatão asseverando que inexiste valores devidos ao servidor porque afastado no período relacionado à reintegração – Decisão que rejeita a impugnação – Recurso pelo Município – Provimento de rigor.
1. Com efeito, impõe-se reconhecer que inexistem valores em favor do servidor na medida em que estava ele em gozo de licença sem vencimentos justamente no período relacionado à reintegração no cargo – Impossibilidade de se rediscutir o mérito da Ação de Conhecimento em prestígio à imutabilidade da coisa julgada.
Decisão reformada - Recurso provido.